Tribunal: TJES
Processo: 5009079-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009079-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JULIANA SANTOS BAYERL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. LIBERAÇÃO DE HIPOTECA. IMÓVEL QUITADO POR TERCEIRO ADQUIRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 308, DO STJ. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA NÃO EXORBITANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o enunciado nº 308, do e. STJ,
“[...]a
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.[...]”

2. No caso dos autos, restou comprovada a quitação pelo autor adquirente do imóvel versado na lide, denotando que a decisão concessiva de tutela de urgência deve ser mantida, pois em harmonia com a orientação jurisprudencial da Corte Uniformizadora.

3. Quanto ao valor das astreintes, considerando a capacidade financeira do agravante não há exorbitância na quantia da multa diária fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), notadamente porque limitada ao importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

4. A
gravo de instrumento provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5009079-79.2024.8.08.0000

Agravante:

Banco Bradesco S/A

Agravado:

Juliana Santos Bayerl

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante
“[...]forneça o termo de liberação da hipoteca, da matrícula 45.801, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”
(ID. 43897521)

Em suas razões recursais o agravante alega basicamente que
“[...]não é cabível na presente hipótese a concessão da tutela antecipada, vez que ausentes os elementos que, de forma inequívoca, demonstrem a existência dos requisitos ensejadores da tutela antecipada[...]”
, bem como que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois não participou do negócio jurídico envolvendo o imóvel objeto da lide,
“[...]sendo certo ainda que a hipoteca em questão já constava gravada no imóvel quando adquirido pela parte Autora[...]”
. Além disso, aduz que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a medida urgente pleiteada pela recorrida ou, se não, que seja afastada ou reduzida a multa cominatória. (ID. 8986291)

Por meio da decisão ID. 9147018 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 9627687).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante
“[...]forneça o termo de liberação da hipoteca, da matrícula 45.801, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”
(ID. 43897521)

Em suas razões recursais o agravante alega basicamente que
“[...]não é cabível na presente hipótese a concessão da tutela antecipada, vez que ausentes os elementos que, de forma inequívoca, demonstrem a existência dos requisitos ensejadores da tutela antecipada[...]”
, bem como que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois não participou do negócio jurídico envolvendo o imóvel objeto da lide,
“[...]sendo certo ainda que a hipoteca em questão já constava gravada no imóvel quando adquirido pela parte Autora[...]”
. Além disso, aduz que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a medida urgente pleiteada pela recorrida ou, se não, que seja afastada ou reduzida a multa cominatória. (ID. 8986291)

Ao proferir a decisão ID. 9147018 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, como salientado pelo próprio agravante, a Súmula nº 308, do e. STJ, prescreve que
“[...]a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.[...]”

Além disso, no caso dos autos, como bem ressaltado na decisão agravada,
“[...]o conjunto probatório dos autos acerca do pagamento é suficiente, para comprovar a quitação da compra do imóvel, consoante documentação de ID 42812924 – 42812927, documentação esta que declina todas as informações consoantes narradas na exordial, senão vejamos: 1) Termo de recebimento das chaves, ID 42812924; 2) Print do sistema da empresa vendedora LORENGE da quitação do imóvel, ID 42812925; 3) Comprovante do depósito da última parcela, ID 42812926; 4) E-mails com a vendedora, noticiando a quitação do imóvel, assim como a resistência da requerida em fornecer a liberação da hipoteca, ID 42812927.[...]”

Nesse contexto, a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência em favor da agravada se amolda à jurisprudência deste sodalício, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“EMENTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANCELAMENTO DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel - Súmula nº 308 do STJ.

2. - No compromisso de compra e venda o pagamento integral do preço assegura o direito do promissário comprador à outorga da escritura definitiva. Inteligência da Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça.

3. - Recurso desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003676-71.2020.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Jun/2021)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE HIPOTECA – ILEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – HIPOTECA CONSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO – INEFICÁCIA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECALCITRÂNCIA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas in status assertionis, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial. Sentença anulada.

2. Segundo a Súmula nº 308, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

3. A recalcitrância da instituição financeira em proceder com a baixa da hipoteca após quitação das obrigações pelo adquirente, notadamente após notificação formal para este desiderato, é suficiente para caracterizar o ilícito civil indenizável.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5007914-66.2021.8.08.0011, Rel. Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jun/2024)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DIÁLOGO DAS FONTES. ART. 1.499 DO C.C. BAIXA DA PENHORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. SÚMULA 308/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada pela aplicação da teoria da asserção.

2. Mérito: Não há como afastar a responsabilidade da apelante em proceder a baixa da hipoteca, sobretudo porque em se tratando de relação de consumo, não pode tal ônus ficar a cargo do consumidor, especialmente quando verifica-se o termo de quitação do contrato de promessa de compra e venda.

3. Assim, ao cumpriu com suas obrigações contratuais, procedendo o pagamento da totalidade do valor do contrato de promessa de compra e venda, faz jus o consumidor a escritura pública definitiva do se imóvel, sendo responsável todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para ferimento do direito do consumidor, conforme versa o art. 1.499, inciso I do Código Civil.

4. Aplica-se o teor da Súmula 308/STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006644-25.2018.8.08.0035, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Mar/2023)

Quanto ao valor das astreintes, considerando a capacidade financeira do agravante não vislumbro exorbitância na quantia da multa diária fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), notadamente porque limitada ao importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.